Tribunal: TJSP
Processo: 2071328-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de Drogas – Prisão preventiva decretada – Pretensão à concessão de liberdade provisória – Não acolhimento - Presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com os artigos 312 e 313, inciso I, do CP - Decisão suficientemente fundamentada - Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de Drogas – Prisão preventiva decretada – Pretensão à concessão de liberdade provisória – Não acolhimento - Presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com os artigos 312 e 313, inciso I, do CP - Decisão suficientemente fundamentada - Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, pois estas não se mostram adequadas à gravidade do crime e suficientes para garantir a ordem pública, nos termos do artigo 282 do CPP – Recomendação no 62 do CNJ - Não constatada a vulnerabilidade do paciente - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2071328-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ABEL BISPO
DA PAZ FILHO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071328-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 21522
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no: 2071328-58.2020.8.26.0000
Paciente: Abel Bispo da Paz Filho
Impetrante: Defensória Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM Juízo de Direito do Foro Plantão - 00a CJ - Comarca da Capital/SP
HABEAS CORPUS Tráfico de Drogas Prisão preventiva
decretada Pretensão à concessão de liberdade provisória
Não acolhimento - Presença dos requisitos autorizadores da
segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum
libertatis), de acordo com os artigos 312 e 313, inciso I, do CP -
Decisão
suficientemente
fundamentada
-
Incabível
a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, pois
estas não se mostram adequadas à gravidade do crime e
suficientes para garantir a ordem pública, nos termos do
artigo 282 do CPP
Recomendação no 62 do CNJ - Não
constatada a vulnerabilidade do paciente - Constrangimento
ilegal não configurado - Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela i. Defensoria Pública em favor
de Abel Bispo da Paz Filho, alegando que este sofre constrangimento ilegal por ato
praticado pelo MM. Juiz de Direito do Plantão da Comarca da Capital/SP, decorrente do
indeferimento do pedido de
O impetrante, inicialmente alegou que o paciente foi preso em flagrante
delito no dia 14.04.2020, por suposta prática do crime de tráfico de drogas, posteriormente,
convertida em prisão preventiva pela autoridade coatora.
Afirmou que a r. decisão atacada estaria desprovida de fundamentação
idônea, argumentando que ilações abstratas da gravidade do delito não seriam suficientes
para admitir a segregação cautelar do investigado.
Nesse prisma, destacou a ausência dos requisitos elencados no art. 312 do
Código de Processo Penal para manutenção da segregação cautelar, argumentando que não
haveria elementos concretos que demonstrassem que a liberdade do paciente pudesse ser
um risco à ordem pública, à instrução criminal, e/ou à aplicação da Lei Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071328-58.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Defendeu que o paciente cumpre sanção mais gravosa do que em caso de
eventual condenação, pois faria jus ao regime aberto, em decorrência de suas circunstâncias
pessoais favoráveis, as quais permitiriam a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06,
podendo, inclusive, receber penas alternativas à prisão.
Apontou, ainda, que diante da atual pandemia e do alto risco de
contaminação pelo COVID-19 nos presídios, em observância ao disposto no art. 8o da
Recomendação no 62 do CNJ, deve o Magistrado conceder liberdade provisória como
fundamento extrínseco à necessidade de controle dos fatores de propagação da pandemia e
proteção à saúde de pessoas que integrem o grupo de risco.
Por fim, dada às supostas circunstâncias favoráveis do suplicante e o
caráter excepcional da citada prisão, requereu a concessão da ordem, em liminar, para que
fosse revogada a prisão preventiva, impondo-se, se o caso, medida cautelar alternativa.
Em sede de liminar, indeferiu-se a medida vindicada (pp. 57/59).
A seguir, sobrevieram as informações judiciais (pp. 64/65).
Instada, a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no sentido
de denegação do writ, conforme parecer anexo às pp. 69/73.
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Infere-se dos autos que o paciente Abel Bispo da Paz Filho foi preso em
flagrante delito, na data de 14 de abril de 2020, em razão da suposta prática do crime de
tráfico de drogas - artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Na sequência, a prisão em flagrante restou homologada e convertida em
preventiva pelo juízo de origem, em decisão proferida pela autoridade coatora. ,
Contra o referido decisum, insurge-se o impetrante, argumentando, em
síntese, a ausência dos requisitos legais para a manutenção da segregação cautelar do
paciente.
Todavia, o inconformismo não prospera.
No que tange aos pressupostos da prisão preventiva, infere-se que além
de fazer referência expressa e detalhada à prova da existência do delito (materialidade), na
decisão proferida pelo juízo a quo, quando da conversão da prisão em flagrante em
preventiva, são apontados suficientes indícios de autoria do crime de tráfico de drogas
atribuído ao paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071328-58.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ademais, consta que a prisão provisória foi decretada, essencialmente,
para garantia da ordem pública, dada a gravidade do crime em tese praticado, equiparado
ao hediondo, bem como em razão da quantidade significante de entorpecentes apreendidos
consistentes em 237,1 gramas maconha, acondicionada em 168 porções e 158,8 gramas de
cocaína, dividida em 360 porções, de acordo com o auto de exibição e apreensão e laudo de
constatação provisório de substância anexados aos autos originais.
Com efeito, os indícios de autoria delitiva se extraem dos depoimentos
dos policiais militares, os quais apresentaram de forma consonante as circunstâncias da
prisão em flagrante do paciente.
Segundo os policiais militares, na data dos fatos realizavam
patrulhamento de rotina, quando avistaram o paciente em atitude suspeita, eis que tentou
fugir ao perceber a aproximação da viatura, lançando ao chão uma bolsa preta que trazia
consigo, na qual estavam os entorpecentes apreendidos.
O periculum libertatis, igualmente, se faz presente, consubstanciado na
garantia da ordem pública, visto que tal condição tem como escopo resguardar a sociedade
da reiteração de ações delituosas por parte do paciente, caso permaneça em liberdade,
tendo em vista a periculosidade que o seu comportamento representa.
Ademais, a gravidade concreta da ação delituosa, autoriza o
encarceramento provisório com vistas a tutelar o meio social e impedir a recalcitrância
criminosa.
Nesse sentido, conforme exposto na obra de Renato Brasileiro, 'a
doutrina majoritária entende como garantia da ordem pública o risco considerável de
reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja
porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os
mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de
voltar ao convívio com os parceiros do crime. Neste caso, a prisão preventiva poderá ser
decretada com o objetivo de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da
periculosidade do agente. O caráter cautelar é preservado, pois a prisão tem o objetivo de
assegurar o resultado útil do processo, de modo a impedir que o réu possa continuar a
cometer delitos, resguardando o princípio da prevenção geral' (Código de Processo Penal
Comentado, p. 878/879, 2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071328-58.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Desse modo, considerando que a segregação cautelar está amparada em
elementos idôneos e plenamente fundamentada, não vejo como restituir ao paciente o
pretendido status libertatis ou substituir a custódia por medidas cautelares mais brandas,
eis que não se mostram adequadas e suficientes para a garantia da ordem pública, ante a
gravidade do crime em tese por ele praticado (art. 282, II e § 6°, do CPP).
Nesse norte, vale conferir o que preleciona o Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECRETO
PRISIONAL.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E
VARIEDADE DE DROGAS. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.
I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva
somente se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a
ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do
Código de Processo Penal.
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em
dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública,
notadamente a quantidade, diversidade e nocividade dos entorpecentes
apreendidos em seu poder (24 porções de maconha, 12 pinos de cocaína e 05
pedras de crack e, ainda, uma certa quantidade de dinheiro, R$ 54,00), tornando-
se necessária a imposição da medida extrema (precedentes). Ademais, o caso em
tela não decorreu de mera abordagem de rotina, mas de prévio monitoramento policial
que culminou com a abordagem do recorrente e de um comparsa adolescente, que
estava portando quantidade considerável de entorpecentes, embaladas separadamente, e
que juntos estariam praticando o tráfico de entorpecentes.
III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade,
ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se
há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na
hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão. Recurso ordinário não provido” (RHC
88.149/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe
02/02/2018).
No que tange a alegada ausência de homogeneidade entre a prisão
cautelar e eventual resultado da condenação, igualmente, não prospera a tese sustentada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071328-58.2020.8.26.0000 -Voto no
6
pelo impetrante.
Nesse ponto, anote-se que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
pelo indeferimento da liberdade ao acusado preso preventivamente sob o argumento de que
não caberia antecipar a provável colocação da paciente em regime mais favorável, pois tal
implicaria análise do conjunto fático probatório, inviável na via estreita do habeas corpus:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO
CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só
se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem
pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código
de Processo Penal.
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados
concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade dos ora recorrentes
acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de
entorpecentes apreendidos em poder dos agentes (56 pedras de crack).
III - Não há falar em ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas
cautelares no particular, pois não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de
futurologia, antecipar a provável colocação da paciente em regime aberto ou a
substituição da sua pena de prisão por restritiva de direitos, o que implicaria
análise do conjunto fático probatório, inviável nesta via estreita.
IV - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja
vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante
determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.
Recurso ordinário desprovido. (RHC 77.070/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 15/03/2017)”.
Extrai-se do referido julgado que a “A alegação de desproporcionalidade
da prisão preventiva somente poderá ser aferível após a prolação de sentença, não cabendo,
durante o curso do processo, a antecipação da análise quanto à possibilidade de
cumprimento de pena em regime menos gravoso, caso seja prolatada sentença
condenatória, sob pena de exercício de adivinhação e futurologia, sem qualquer previsão
legal. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071328-58.2020.8.26.0000 -Voto no
7
cautelares porque não cabe ao STJ, em um exercício de futurologia, antecipar a provável
colocação da paciente em regime aberto/semiaberto ou a substituição da sua pena de prisão
por restritiva de direitos”.
No mais, registre-se que a prisão preventiva não afronta o princípio da
presunção de inocência, vez que a própria Constituição Federal autoriza a custódia
mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI),
a exemplo do que ocorre no caso em tela.
Anote-se, ainda, que residência fixa e outras condições subjetivas
favoráveis (primariedade e bons antecedentes) não constituem motivos aptos a impedir, per
si, a manutenção da custódia provisória, notadamente quando presentes os requisitos e
pressupostos ensejadores da medida extrema (HC 410.511/AM, Rel. Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018)”.
Com efeito, a r. decisão atacada está, devidamente motivada
considerando a gravidade concreta do crime em tese praticado e pautada nos pressupostos e
condições admitidas para o decreto cautelar, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I,
ambos do Código de Processo Penal.
Outrossim, não prospera o pedido de concessão de liberdade provisória
com esteio na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, isto porque não se
evidencia que o paciente esteja inserido em grupo de risco ou qualquer indicativo de que na
unidade prisional em que se encontra haja casos suspeitos ou confirmados de COVID-19.
Nesse sentido, inclusive já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020,do CNJ,
recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação
da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está
inserida. No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio
deste momento processual, não houve a demonstração de tais pressupostos.” (STJ
Habeas Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071328-58.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Fonseca Publicação no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Conforme bem destacado pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça,
Rogério Schietti Cruz:
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de
libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de
todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a
qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de
sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal” (HC n. 567.408/RJ, 30/033/2020).
Assim, diante da ausência de demonstração de qualquer circunstância que
pudesse conferir contornos de ilegalidade à r. decisão combatida, não há como justificar o
reconhecimento de coação ilegal da segregação do paciente, no termos do artigo 648 do
Código de Processo Penal.
Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer
ministerial, denega-se a ordem.
Cláudio Marques - relator